Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO REsp 1.774.204/RS (TEMA 1033/STJ). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. Deve ser indeferido o pedido da suspensão do curso do recurso em razão do que foi determino no Recurso Especial n. 1.774.204/RS, porque o caso em exame não se amolda ao Tema 1.033, que trata da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, pois a presente hipótese se relaciona à interrupção do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva, depois do ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo por substituto processual.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Pedido de sobrestamento do curso do recurso indeferido. Sentença desconstituída. Unânime.